Tribunal: TJDFT
Processo: 0729347-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729347-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TRES SETOR TOTAL VILLE AGRAVADO: FL GESTAO CONDOMINIAL E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Eleição de Síndico – Condomínio – Indeferimento – Documentação Insuficiente – Regras Editalícias – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se a irresignação da parte quanto ao deferimento da tutela de urgência requerida pela agravada a fim de “determinar que a parte ré considere a parte autora apta e não obstaculize a participação da requerente na eleição para o cargo de síndico da requerida, incluindo o debate no dia 16 de julho de 2023 e nas eleições dia 29 de julho de 2023”. A parte agravante aduz ter a candidatura da parte sido indeferida em razão do descumprimento das normas editalícias, não tendo sido entregue a documentação requerida no prazo previamente estipulando, não sendo, pois, a apresentação posterior suficiente para sanar tal vício. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, a Decisão recorrida deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que “Verificada restrição no nome da sócia da parte autora, conforme documento de ID 165316770, esta prontamente realizou o pagamento (ID 165316760) e, durante o prazo para a apresentação de recursos, emitiu novo extrato comprovando a ausência de anotações negativas tanto no nome da empresa autora (165316764) como em nome de sua sócia (ID 165316766)”. Entretanto, entendo que o indeferimento da candidatura se deu por motivo diverso. Explico. Com efeito, conforme demonstra o Edital de Eleição (ID 165313932 dos autos principais), publicado em 21/05/2023, o período de candidatura era entre 01/06/2023 e 30/06/2023, até 23h59, devendo a documentação requerida ser enviada ao e-mail da administração do Condomínio. Em 3 de julho de 2023, foi divulgado o indeferimento da candidatura da parte autora, ora agravada, em razão do descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo edital de convocação, quais sejam: enviar proposta de trabalho para a sua gestão, enviar cópia do extrato SPC e enviar Cópia da Certidão Judicial Cível, junto à Primeira Região da Justiça Federal. Após o decurso de prazo recursal, foi mantido o indeferimento da candidatura com a seguinte justificativa: “Em 29 de junho de 2023, às 17:02, FL Gestão Condominial enviou o pedido de candidatura com documentação incompleta. No mesmo dia 29/06, às 21:35, de modo cordial, o e-mail foi respondido* para a responsável da FL Gestão de Condominial, sra. Flávia Lima, de que a documentação estava fora das diretrizes do edital e que deveria reenviar dentro do prazo estabelecido em edital. No dia 30/06, às 12:22 (último dia de candidatura), a empresa FL Gestão solicita o edital, o qual é prontamente enviado às 14h48. Às 17h:50 a FL envia a documentação, mais uma vez incompleta. Em 04/07 a FL enviou vários documentos, mas não enviou texto recursal para o pleito na 103. Além de não cumprir as regras do edital, dentre os documentos consta pendência no SERASA, o que impossibilitaria transferir a titularidade de avalista do financiamento das placas solares do condomínio. *Todos os candidatos que enviaram documentos incompletos foram alertados a enviarem dentro do prazo os documentos que estavam faltando.” Assim, apesar das alegações trazidas na Petição Inicial quanto ao indeferimento da candidatura ter se dado em razão da existência de débito junto ao órgão de proteção de crédito, conforme se vê da fundamentação apresentada pelo Condomínio agravante, o indeferimento foi fundamentado, em verdade, na ausência de apresentação da documentação requerida tempestivamente. Por tais razões, não tendo a parte demonstrado a efetiva apresentação dos documentos de forma tempestiva, sua apresentação no dia 5 de julho, após o término do prazo editalício, não é suficiente para suprir o vício, não se verificando, em análise sumária, qualquer irregularidade na conduta do Condomínio em indeferir a candidatura da agravada. Assim, verificada a probabilidade de provimento do recurso, cabível o deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a Decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator